Tribunal: TJBA
Processo: 8148210-96.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148210-96.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA GLORIA CERQUEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. FRACIONAMENTO INJUSTIFICADO DE DEMANDAS. LITIGÂNCIA ABUSIVA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. ARTIGO 327 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BOA-FÉ OBJETIVA. COOPERAÇÃO. EFICIÊNCIA PROCESSUAL. RECOMENDAÇÃO CNJ Nº 159/2024. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido indenizatório e de antecipação de tutela, sob o fundamento de ausência de interesse processual.

2. A extinção se deu em virtude do ajuizamento, pela parte autora, de ação com idêntica causa de pedir e mesmos fundamentos, ainda que relativa a contrato distinto, em face da mesma instituição financeira e na mesma data.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. Verificação da existência ou não de abuso no exercício do direito de ação, ante o ajuizamento simultâneo de demandas similares, passíveis de cumulação nos termos do artigo 327 do Código de Processo Civil.
4. Possibilidade de reconhecimento de litigância abusiva em razão do fracionamento artificial das pretensões e seus impactos na eficiência e racionalidade da prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
5. Constatada a identidade das partes, dos fundamentos jurídicos e dos documentos que instruem as petições iniciais, reputou-se desnecessário o ajuizamento de ações autônomas, ainda que relativas a contratos distintos.
6. Aplicação da Recomendação CNJ nº 159/2024, que classifica como litigância abusiva a proposição de várias ações sobre o mesmo tema, pela mesma parte autora, distribuídas de forma fragmentada.
7. Enfatizou-se o dever de cooperação, a boa-fé objetiva e o respeito à duração razoável do processo, considerando o ajuizamento fracionado como mecanismo artificial de multiplicação de pedidos indenizatórios e honorários advocatícios, em prejuízo à eficiência do sistema judicial.
8. Entendimento consolidado nos tribunais superiores acerca da possibilidade de extinção do feito, sem apreciação do mérito, em casos de indícios de litigância predatória e ausência de interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO.
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
8148210-96.2024.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram, como apelante

MARIA DA GLORIA CERQUEIRA DA SILVA
e apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Salvador,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça